Tribunal: TJMT
Processo: 1008169-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008169-78.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), Roberto Ângelo de Farias - Prefeito Municipal (AUTOR), PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0004-01 (AUTOR), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AUTOR), BARRA DO GARCAS CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 15.051.469/0001-27 (REU), Câmara Municipal de Barra do Garças (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI N. 2.775/2006, QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N. 091/2005, DE BARRA DO GARÇAS/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
LIMINAR CONCEDIDA
.

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta por Roberto Ângelo de Farias,
Prefeito Municipal de Barra do Garças
, em face da Lei Municipal n. 2.775, de 26 de junho de 2006, de autoria da então Vereadora Sônia Nunes dos Santos, promulgado, posteriormente, pelo Presidente da Mesa Diretora, promovendo alterações na Lei Complementar n. 91, de 22/12/2005, que institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças.

Assevera que a lei impugnada está eivada pelo vício formal de inconstitucionalidade, entendendo ser caso de ingerência do poder legislativo em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, e, ainda, fonte de violação ao princípio da separação dos poderes, ofendendo, nesses termos, o artigo 39, parágrafo único, II, alíneas “a” e “b”, artigo 45, parágrafo único, VI, artigo 66, V e artigo 139, todos da Constituição Estadual (id. 39342481).

Considerando-se o lapso temporal transcorrido desde a vigência da norma que ora se busca tirar do plano jurídico, não se trata de caso de excepcional urgência viabilizadora da submissão do pedido de medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou o ato normativo impugnado (art. 10, §3o, da Lei no 9.868/1999) (id. 39582952).

A Câmara Municipal de Barra do Garças, apesar de intimada (id. 56955524), deixou transcorrer
in albis
o prazo de manifestação, conforme certidão id. 56955541.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pela
procedência
da presente ação para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei no 2.775/2006, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa da Chefe do Executivo, na forma do artigo195, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no artigo 190 da Carta Estadual, com efeito
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, de modo que a decisão produza efeitos somente a partir da publicação do acórdão (id. 60274984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta por Roberto Ângelo de Farias,
Prefeito Municipal de Barra do Garças
, em face da Lei Municipal n. 2.775, de 26 de junho de 2006, de autoria da então Vereadora Sônia Nunes dos Santos, promulgado, posteriormente, pelo Presidente da Mesa Diretora, promovendo alterações na Lei Complementar n. 91, de 22/12/2005, que institui a carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município de Barra do Garças.

Assevera que a lei impugnada está eivada pelo vício formal de inconstitucionalidade, entendendo ser caso de ingerência do poder legislativo em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, e, ainda, fonte de violação ao princípio da separação dos poderes, ofendendo, nesses termos, o artigo 39, parágrafo único, II, alíneas “a” e “b”, artigo 45, parágrafo único, VI, artigo 66, V e artigo 139, todos da Constituição Estadual (id. 39342481).

O texto objurgado prevê:

“LEI No 2.775/206, DE 26 DE JUNHO DE 2006.

Projeto de Le no 022/2006, de autoria da Vereadora Sônia Nunes dos Santos-PSDB.

‘Altera a Lei Complementar no 091, de 22 de dezembro de 2005’.

A MESA DA CAMAR MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o § 7o do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Barra do Garças e do 7o, do artigo 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal, faz saber que o Plenário, após rejeição do veto por maioria absoluta, aprovou e ela promulga a seguinte Lei:

Art. 1o - O Art. 28, da mencionada Lei Complementar passa a vigorar com a redação seguinte:

‘Era. 28 – A jornada de trabalho dos servidores da S.M.S./MT, será de 40 (quarenta) horas semanais, com exceção dos ocupantes de cargos com jornada especial de trabalho, fixada por Lei Estadual ou Federal, que regulamenta a profissão no âmbito Estadual e Municipal’

Art. 2o - Acrescenta-se ao Art. 28, o § 3o, com a redação seguinte:

‘Art. 28 - ............

§ 1o ..................

§ 2o .............

§ 3o - Para os profissionais de nível superior do SUS, com perfil profissional enfermeiro, fica estabelecida a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, bem como, para técnicos e auxiliares de enfermagem, conforme a Lei no 8.470, de 12 de abril de 2006.’

Art. 3o - Acrescenta-se ao final dos Arts. 35 e 35, da mencionada Lei, as seguintes expressões:

‘Art. 35 - ...............

............................

....................., exceto nos casos dos profissionais já citados, como médicos, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.’

‘Art. 36 - ...............

............................

....................., exceto nos casos dos profissionais já citados, como médicos, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.’

Art. 4o, O § 1o, do Art. 51, da Lei Complementar em epígrafe, passa a vigorar com a redação seguinte:

‘Art. 51 - ................

§ 1o É assegurado ao servidor o direito à licença com remuneração, para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites:

I – para entidade com até 200 (duzentos) associados, 1 (um) servidor.

II – para entidades com 201 (duzentos e um) a 900 (novecentos) associados, a 2 (dois) servidores.

III – para entidades com mais de 900 (novecentos) associados, 3 (três) servidores.

Art. 5o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário...”

Emerge dos autos que o Projeto de Lei é de autoria da Vereadora Sônia Nunes dos Santos, ou seja, deflagrada pela Câmara Municipal de Barra do Garças, o que evidencia o vício, eis que invade a competência privativa do Chefe do Executivo.

As atribuições e funções dos órgãos da administração pública municipal constituem matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual,
in verbis
:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

III – servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;...”

A Constituição Estadual é clara ao estabelecer que é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo lei com pretensão de alterar os contornos do regime jurídico de servidores públicos da Administração Pública Municipal.

In casu
, a Lei no 2.775/2006, de autoria da Câmara Municipal, acaba promovendo alterações no regime jurídico dos servidores públicos ligados ao Sistema Único de Saúde, estrutura pertencente a Secretaria de Saúde, esta última, por sua vez, umbilicalmente vinculada ao Poder Executivo Municipal.

Vejamos, a norma de fato promove alterações no regime jurídico de servidor público, sendo o seu artigo 2o, por exemplo, dispositivo muito revelador dessa ingerência, que acrescenta o § 3o ao artigo 28 da Lei Complementar no 091/2005 para dispor sobre a jornada de trabalho dos profissionais de nível superior do SUS.

Ainda, o artigo 3o que altera os artigos 35 e 36 da Lei Complementar no 091/2005 para excepcionar do regime extraordinário de trabalho os cargos de médico, enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem. O artigo 4o altera o § 1o do artigo 51 da Lei Complementar no 091/2005 para modificar o modo de remuneração da licença para exercício de mandato classista (antes sem remuneração, agora com remuneração).

Portanto, de vício formal de inconstitucionalidade a Lei no 2.775/2006 (que altera dispositivos da Lei no 091/2005) vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo (art. 195, inciso II, da Carta Estadual).

Assim,
a priori
, sendo a inciativa legislativa da Câmara Municipal de Barra do Garças, acarretando vício formal, ante a usurpação de função privativa do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em inconstitucionalidade.

Noutro ponto, é imperioso reconhecer a violação ao Princípio da Separação dos Poderes e da relação harmônica entre eles, retratado no art. 190,
caput
, da Carta Estadual, que reproduz o regramento do art. 2o, da Constituição da República:

Art. 190, Constituição do Estado de Mato Grosso. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo único: Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, é vedado a quem for investido na função de um deles exercer a de outro.

Art. 2o, Constituição Federal. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Frente ao disposto nas Constituições Federal e Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Municipal, não do Legislativo Municipal, que,
in casu
, usurpou a competência legislativa.

Trago a lume a jurisprudência da Suprema Corte, em casos análogos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL: ART. 2o DA LEI N. 4.997/1994, ART. 2o DA LEI N. 56/1994 E ART. 2o DA LEI N. 4.888/1994, COM A ALTERAÇÃO DA LEI N. 7.419/2002, DO ESPÍRITO SANTO. AFRONTA À AL. C DO INC. IIDO § 1o DO ART. 61 E AO INC. II DO 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Preliminar de prejuízo da ação direta de inconstitucionalidade quanto ao art. 2o da Lei n. 4.997/1994: mudança da denominação para Lei Complementar n. 57/1994. Modificação do título sem alteração do conteúdo da norma. Prejudicialidade afastada.

2. Causa de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade. Possibilidade do confronto da legislação impugnada com dispositivo constitucional não suscitado na inicial. Precedentes.

3. Inconstitucionalidade formal: al. c do inc. II do § 1o do art. 61 da Constituição da República. Competência privativa do chefe do Poder Executivo para a iniciativa de leis sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
.

4. Inconstitucionalidade material: inc. II do art. 37 da Constituição da República. Afronta à norma constitucional da prévia aprovação em concurso público. Forma de provimento derivado de cargo público abolida pela Constituição da República.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF, ADI 2.914/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 01.06.2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1o DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO. TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

1. Art. 1o da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de
iniciativa
parlamentar: critério de progressão funcional de servidores do Mato Grosso
; matéria referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual:
afronta ao disposto no inc. II do § 1o do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.

2.
Norma que permite aumento da remuneração dos servidores públicos contemplados por eventual progressão funcional: afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. a do inc. II do §1o do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.

3. É inconstitucional ato normativo estadual no qual se disciplinam aspectos pertinentes à legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional por usurpação de competência legislativa privativa da União. Precedentes.

4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1o da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso.
(STF, ADI 5.091/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019).

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4o e 5o da Lei no 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4o e 5o da Lei no 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. (ADI 546, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1999, DJ 14-04-2000 PP-00030 EMENT VOL-01987-01 PP-00176)”
(
sic
)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRIAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA. C.F., art. 61, § 1o, II, a, c e e, art. 63, I; Lei 13.145/2001, do Ceará, art. 4o; Lei 13.155/2001, do Ceará, artigos 6o, 8o e 9o, Anexo V, referido no art. 1o. I. - As regras do processo legislativo, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros. Precedentes do STF. II. - Leis relativas à remuneração do servidor público, que digam respeito ao regime jurídico destes, que criam ou extingam órgãos da administração pública, são de iniciativa privativa do Chefe do Executivo. C.F., art. 61, § 1o, II, a, c e e. III. - Matéria de iniciativa reservada: as restrições ao poder de emenda - C.F., art. 63, I - ficam reduzidas à proibição de aumento de despesa e à hipótese de impertinência de emenda ao tema do projeto. Precedentes do STF. IV - ADI julgada procedente”. (ADI 2569, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2003, DJ 02-05-2003 PP-00026 EMENT VOL-02108-02 PP-00248)”
(
sic
)

No mesmo sentido a jurisprudência do Pretório Excelso caminha a do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 4o, 6o, 7o, 8o, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11, 12, 16, §1o E 2o, 17, 18, 19, 20 E 24, TODOS DA LEI MUNICIPAL No 2.911-2019, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL No 2.960-2019, DE LUCAS DO RIO VERDE/MT – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES E FUNÇÕES AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – LIMINAR CONCEDIDA.

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.”
(TJ/MT, ADI 1017149-48.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 19.02.2020).

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 162/2018 – LEI QUE VERSA SOBRE A AMPLIAÇÃO DA LICENÇA-MATERNIDADE PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUARA/MT – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO – VÍCIO FORMAL – SUSPENSÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA LEI.

Padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre a ampliação da licença-maternidade para as servidoras públicas municipais, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes e afrontando o disposto no artigo 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição Estadual.”
(TJ/MT, ADI 1000413-18.2020.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. João Ferreira Filho, DJe 03.03.2020.)

Noutro giro, a suspensão da eficácia em sede liminar se mostra prudente, na medida em que a Lei n. 2.775/2006 que alterou a Lei Complementar n. 091, de 22 de dezembro de 2005, importa indevida interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, no que tange as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Municipal, daí a urgência da medida.

Nessa conjuntura, impõe-se a concessão da medida liminar para assegurar o princípio da separação dos poderes e a segurança jurídica da ordem pública que restaria ameaçada acaso não determinada a suspensão imediata dos efeitos da norma.

Entretanto, considerando que a Lei no 2.775/2006 está vigente desde 2006 e, portanto, produzindo efeitos por mais de 14 (quatorze) anos, tendo promovido a alteração no regime jurídico de diversos profissionais do Sistema Único de Saúde do Município, impende, notadamente por razões de segurança jurídica, invocar o comando disposto no artigo 27 da Lei no 9.868/1999 para atribuir efeito
ex nunc
à decisão judicial que julgar procedente a presente demanda, de modo que produza efeitos somente a partir da publicação do acórdão.

Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIFICAÇÃO DE CARREIRAS. PROVIMENTO DERIVADO. SÚMULA VINCULANTE No 43. INCONSTITUCIONALIDADE.

1. A Lei Complementar no 98/2001, do Estado de Mato Grosso, unificou as carreiras de “Agente Arrecadador de Tributos Estaduais” e de “Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais” em carreira única denominada “Agente de Tributos Estaduais”, reunindo cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos em uma mesma carreira.

2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante no 43).

3. O art. 10 da referida lei, que atribui aos Agentes de Tributos Estaduais competências para constituição do crédito tributário viola o disposto nos arts. 37, II e XXII, da CF/88.

4.
A lei em exame vigorou por mais de 18 (dezoito) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, atribuição de efeitos retroativos à declaração de inconstitucionalidade promoveria ônus excessivo e indesejável aos servidores admitidos com fundamento nas normas impugnadas
.

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação do acórdão.

6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui ascensão funcional, vedada pelo art. 37, II, da CF/88”.
(STF, ADI 3.199/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2020)

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente dessa Egrégia Corte de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 4.669/2004 DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – NORMA QUE ESTABELECEU A GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL PARA PESSOAS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS – REGRAMENTO AFETO À ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS – ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – OCORRÊNCIA – OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 41 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CARACTERIZADA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO VÍCIO DE CONTEÚDO – MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO (EX NUNC) – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Existindo previsão expressa quanto à prerrogativa do chefe do Poder Executivo para a inauguração do processo legislativo atinente à norma que verse sobre o serviço de transporte público local, não se mostra plausível a sua proposição por membro do Poder Legislativo, em evidente afronta ao princípio da separação dos poderes.

Caracterizada a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, encontra-se prejudicada a análise do pleito referente ao conteúdo da norma, posto que destituída de eficácia jurídica. Por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social (art. 27, Lei n. 9.868/99), imperativa a modulação dos efeitos da presente decisão, mormente porque a questionada lei repercutiu no ordenamento jurídico por quase 14 anos.
(TJ/MT, N.U 1003855-94.2017.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Tribunal Pleno, DJe 22.01.2018).

Ante o exposto
,
concedo
a liminar pleiteada, para
suspender
os efeitos da Lei n. 2.775/2006, que alterou a Lei Complementar n. 091, de 22 de dezembro de 2005, até o julgamento do mérito, pois fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa da Chefe do Executivo, na forma do artigo 195, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, com efeito
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/1999, de modo que a decisão produza efeitos somente a partir da publicação do acórdão.

Consoante ao disposto no artigo 172, parágrafo 2° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitem-se as informações à Câmara Municipal de Barra do Garças/MT, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após as informações, conforme dispõe o artigo 173 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vista ao Procurador Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021